Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-42.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001040-42.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.105.701-26 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.105.701-26 (APELADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. GAZE CIRÚRGICA ESQUECIDA EM CAVIDADE ABDOMINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por Gislaine Helen de Souza Rodrigues em face do Município de Brasnorte, visando à reparação por erro médico decorrente da permanência, por mais de 10 anos, de gaze cirúrgica esquecida em sua cavidade abdominal após procedimento emergencial realizado no hospital municipal em dezembro de 2011. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Município e fixou indenização em R$ 25.000,00. Ambas as partes apelaram: o Município, pela improcedência da demanda; a autora, pela majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Brasnorte deve ser responsabilizado civilmente pelo dano sofrido pela autora em decorrência de erro médico praticado em hospital da rede pública municipal; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado à extensão do sofrimento vivenciado pela demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88, e exige a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade, o que se verifica no caso concreto.

Laudos médicos e documentos dos autos demonstram que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico em 2011 e, somente em 2022, diagnosticou-se a presença de corpo estranho (gaze) em sua cavidade abdominal, sem qualquer outro procedimento nesse intervalo, o que afasta a tese de ausência de nexo causal defendida pelo Município.

A Administração Pública, ao prestar serviços de saúde, responde por falhas no atendimento, sendo inadmissível a omissão na adoção de protocolos de segurança que resultem em lesões permanentes à integridade física do paciente.

O sofrimento prolongado, a dor crônica, os atendimentos sucessivos sem diagnóstico, a necessidade de nova cirurgia e a ressecção intestinal configuram dano moral de grande monta, justificando a majoração do valor indenizatório.

A jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer a elevação da compensação moral em casos de erro médico com sequelas físicas e psicológicas prolongadas, como forma de cumprir as funções pedagógica, sancionatória e reparatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente por erro médico cometido em hospital da rede pública, desde que demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade.

A permanência de gaze cirúrgica no interior do organismo da paciente por mais de uma década configura falha grave na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização deve refletir a gravidade da lesão, o tempo de sofrimento e o caráter pedagógico da medida, podendo ser majorado em face da extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 37, §6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1000899-68.2019.8.11.0022, j. 11.03.2024, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, pub. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por GILSAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES e MUNICÍPIO DE BRASNORTE, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico no 1001040-42.2022.811.01000.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Brasnorte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, com incidência de juros moratórios conforme o índice da caderneta de poupança, nos moldes do Tema 905 do STJ e, após a fixação, exclusivamente pela Taxa Selic, consoante EC 113/2021.

A autora, GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES, se insurge contra a sentença, postulando a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerar que o montante de R$ 25.000,00, sob o argumento de que este se mostra irrisório diante da gravidade dos fatos narrados.

O Município, em sede de contrarrazões ao apelo da autora, sustenta preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, defende a inexistência do nexo causal e a adequação do valor fixado na sentença.

O Município de Brasnorte sustenta o seu apelo na inexistência de nexo causal entre o dano e o atendimento prestado pela rede pública municipal, na ausência de provas que confirmem que o corpo estranho retirado do organismo da apelada era de fato gaze cirúrgica, e na ausência de responsabilidade objetiva ou subjetiva por parte do ente público municipal.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a autora sustenta: a completa comprovação documental da falha médica, com apontamento inclusive de hipótese diagnóstica de "gossipiboma" nos exames de imagem; sublinha que a ausência de prova pericial decorreu da opção do Município em postular o julgamento antecipado da lide, mesmo tendo defendido, anteriormente, a necessidade de perícia, pugnando pelo desprovimento do recurso do ente municipal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (id 265386298).

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuidam os autos de
ação de indenização por danos morais por erro médico
, ajuizada por Gislaine Helen de Souza Rodrigues em face do Município de Brasnorte, pleiteando reparação pelo sofrimento decorrente da permanência, por mais de uma década, de gaze cirúrgica deixada no interior de sua cavidade abdominal após procedimento médico ocorrido no hospital municipal, em dezembro de 2011.

Prolatada sentença de parcial procedência, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade do Município e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação: o Município pleiteando a improcedência total do feito, e a Autora, a majoração do quantum indenizatório arbitrado.

Restou demonstrado nos autos que a Autora foi submetida a procedimento cirúrgico emergencial em 14/12/2011 para tratamento de prenhez tubária rota, no Hospital Municipal de Brasnorte. Anos depois, passou a sentir dores abdominais recorrentes, sendo submetida a nova intervenção em junho de 2022, ocasião em que se identificou e se removeu um corpo estranho (gaze) alojado na cavidade abdominal. Exames de imagem confirmaram a presença de formação sugestiva de gossipiboma — termo técnico para objeto têxtil esquecido em cavidade cirúrgica.

As questões submetidas a este Tribunal são: (i) se o Município de Brasnorte deve ser responsabilizado civilmente pelo dano sofrido pela Autora; (ii) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado à extensão do sofrimento experimentado pela demandante.

A responsabilidade civil do Estado por conduta de seus agentes está prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, sob a forma objetiva, exigindo a presença do fato, do dano e do nexo causal. A reparação do dano moral, por sua vez, encontra amparo no art. 5o, inc. X, da CF/88, bem como no art. 186 e 927 do Código Civil.

Inicialmente, aprecia-se o recurso do Município de Brasnorte, por seu caráter prejudicial ao apelo interposto pela parte autora. Em sua defesa, a municipalidade alega ausência de nexo causal e inexistência de prova conclusiva sobre a natureza do corpo estranho, sustentando dúvidas quanto à origem do objeto e sugerindo que poderia advir de outro procedimento não documentado.

Entretanto, a argumentação recursal não merece acolhimento. Os documentos constantes nos autos, em especial os laudos médicos e a descrição do procedimento de 2022, são contundentes ao apontar para a presença de gaze cirúrgica deixada no organismo da Autora há aproximadamente 12 anos. Ressalte-se que o Município admite a inexistência de qualquer outro procedimento nesse interregno. Cabe à administração pública zelar pela segurança e eficiência dos serviços prestados, não sendo admissível que erro tão grave passe incólume sem repercussão jurídica.

Transcrevo parte da sentença, que bem pontuou os fatos:

“(...)

No presente caso, a autora foi internada no Hospital de Brasnorte em 08/12/2011 (ID 96563565, pág. 15) e, em 14/12/2011, foi submetida ao procedimento cirúrgico de laparatomia exploratória (ID 96563565, págs. 19/20).

Em 11/07/2022, a autora foi internada novamente no Hospital Municipal de Brasnorte, em razão de dores abdominais, encontrando-se descrito no prontuário médico (ID 96564882, pág. 2) a realização de procedimento para
“D8IH POS OP LAPAROTOMIA EXPLORATORIA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO (APROXIMADAMENTE 12 ANOS) + ENTEROANASTOMOSE TERMINO TERMINAL”
.

De mais a mais, verifica-se que consta no prontuário médico (ID 96564882, pág. 18)
“RM abd 03/06/2022 formação intraperitoneal sugestiva de gossipiboma, formação cística subserosa uterina que pode estar relacionado a um leiomioma com degeneração cística e sem evidências componente de alta agressividade”
.

Em que pese as teses formuladas pelo Município de Brasnorte, melhor sorte não lhe assiste, porque resta devidamente comprovado o fato constitutivo do direito da autora, tendo em vista a demonstração da conduta, do nexo de causalidade e do dano.

É que o próprio Município diz, em sua contestação, que
“não há informação de que a paciente tenha passado por outra cirurgia no intervalo entre 2011 e 2022”
(ID 121038612, pág. 2) e, se fosse possível que o corpo estranho tivesse sido esquecido no organismo da autora em razão de outro procedimento cirúrgico, caberia ao requerido o ônus de comprovar a existência de tal procedimento, o que não fez.

Também não há como acolher a tese de que não se pode concluir que o corpo estranho é um material cirúrgico esquecido no organismo da autora, porque no ID 96564882, pág. 18, consta a informação de que a autora se encontrava acometida de formação intraperitoneal sugestiva de gossipiboma, ou seja de objetos têxteis deixados acidentalmente em cavidades corpóreas após cirurgias.

Os documentos colacionados aos autos pela autora são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que o Município não logrou êxito em provar que o corpo estranho retirado do organismo da autora não era um material cirúrgico ali esquecido, até porque o requerido pediu o julgamento antecipado da lide.”

Configurado, portanto, o evento lesivo, o dano e o nexo de causalidade com conduta de agente público vinculado à rede municipal de saúde, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

O recurso do Município, portanto,
não merece provimento
.

Passa-se à análise do recurso interposto por Gislaine Helen de Souza Rodrigues, no qual pleiteia a majoração do valor fixado a título de compensação moral.

Com razão a apelante.

A manutenção, por mais de uma década, de gaze cirúrgica em cavidade abdominal, a dor crônica sofrida, os diversos atendimentos sem diagnóstico preciso, a cirurgia de grande porte realizada em 2022 para retirada do corpo estranho e a ressecção de segmento intestinal compõem um quadro de notável gravidade, que ultrapassa os limites da razoabilidade na prestação do serviço público de saúde.

O valor fixado em primeiro grau (R$ 25.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte para situações de lesão grave à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal é firme ao majorar a compensação para patamares superiores em hipóteses de erro médico que geram sequelas físicas e psicológicas prolongadas.

Nesse sentindo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ERRO MÉDICO - PRESCRIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PARA TRATAR VERRUGAS EM CRIANÇA - AUSENTE ORIENTAÇÃO ADEQUADA PARA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO PELA GENITORA - LESÃO ABAIXO DA BOCA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) - MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) - VALOR QUE MELHOR ATENDE O CARÁTER PUNITIVO AO INFRATOR E COMPENSATÓRIO À VÍTIMA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrada a ausência de cautela na prescrição de ácido tricloroacético, sem a adequada orientação para a sua aplicação pela genitora da criança, causa de lesão em sua face, confirma-se a falha na prestação do serviço público .
O quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve ser suficiente para ressarcir os prejuízos sofridos pela vítima e imputar o caráter pedagógico e sancionatório ao causador do ilícito, sem relação com pretensão indenizatória de ordem material.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000899-68.2019 .8.11.0022, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2024)

Diante disso, reputo adequado o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
como indenização por danos morais, valor que melhor reflete a extensão do sofrimento e a função reparatória e pedagógica da indenização.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Brasnorte
, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar, e
DÔU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Gislaine Helen de Souza Rodrigues
, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, corrigido pelo IPCA-E a partir da sentença, e com incidência de juros de mora desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.

Majoro o percentual fixado a título de honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025